Tribunal: STF
Processo: RE 1367934
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. IRREGULARIDADES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPF EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação, determinando que o Município de Afrânio-PE providencie a disponibilização pela internet, em local próprio (no Portal da Transparência), no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação ou ciência da sentença, através de implementação, alimentação contínua de dados e gerenciamento técnico regular, dos dados referentes aos meses mais recentes (RRO e RGF dos últimos 6 meses), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no § 2º, do art. 12 da Lei nº 7.347/85 e arts. 536, §1º, e 537, caput, do Código de Processo Civil, e extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação aos demais pontos da exordial, pela superveniente perda do objeto (art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil). 



    2. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, esta Eg. Turma vem entendendo que o Ministério Público Federal não possui legitimidade ativa para deduzir as pretensões deduzidas em desfavor do município. Precedente (TRF5, Processo: 08002470920164058504, AC/SE, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 28/06/2018). 



    3. Nos moldes traçados no art. 59 da LC nº 101/2000, a fiscalização do cumprimento das normas contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal é acometida de forma expressa ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do respectivo estado da federação. 



    4. O descumprimento da legislação que instituiu as normas de transparência no setor público é questão de interesse apenas da comunidade do Município de Afrânio-PE ou, no máximo, do Estado de Pernambuco, de modo que não há como se falar em interesse federal nesse ponto. 



    5. A inobservância das exigências de disponibilização de informações de transparência pelo Município de Afrânio-PE deve desencadear as ações fiscalizatórias do Tribunal de Contas e do Ministério Público, ambos do Estado do de Pernambuco. 



    8. Embora a lei inobservada seja uma lei federal, porque de competência legislativa da União, tal fato não é suficiente para justificar a legitimidade ativa do Parquet Federal. 



    9. A própria Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11) deixa claro que a atribuição de definir as regras para a concretização das normas de transparência cabe a todos os entes federativos e não somente à União. 



    10. Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal relativamente aos pleitos deduzidos em face do Município de Afrânio-PE. Sentença anulada quanto às condenações impostas ao ente municipal. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação prejudicada.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 127 e 129, II e III, da CF.



    O recurso não merece provimento. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Não bastasse isso, o acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que as questões de interesse local de município não estão incluídas nas atribuições do Ministério Público Federal. Nessa linha, cito o seguinte precedente: RE 1.259.270, Relª. Minª Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator